Tribunal: STF
Processo: RE 472183
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Interposição
   contra acórdão que julgou agravo regimental. Erro de fato.
   Embargos acolhidos. Republicação do acórdão determinada. Tendo
   sido constatado erro material no acórdão que julgou o agravo
   regimental, impositiva sua correção com posterior republicação do
   acórdão.
2.      Previdência Social. Benefício previdenciário.
   Pensão por morte. Aposentadoria por invalidez.  Aposentadoria
   especial. Renda mensal. Valor. Majoração. Aplicação dos arts. 44,
   57, § 1º, e 75 da Lei nº 8.213/91, com as alterações da Lei nº
   9.032/95, a benefício concedido ou cujos requisitos foram
   implementados anteriormente ao início de sua vigência.
   Inadmissibilidade. Violação aos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da
   CF. Recurso extraordinário provido. Precedentes do Plenário. Os
   arts. 44, 57, §1º, e 75 da Lei Federal nº 8.213/91, com a redação
   dada pela Lei nº 9.032/95, não se aplicam aos benefícios cujos
   requisitos de concessão se tenham aperfeiçoado antes do início de
   sua vigência.